Tribunal: CARF
Processo: 10715.721334/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.721334/2014-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.981 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA -
INFRAERO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 04/05/2009 a 09/12/2009
PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
conforme estabelecido na súmula n.o 11 do CARF, de observância obrigatória.
CONTROLE ADUANEIRO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO NA
FORMA E PRAZO ESTABELECIDOS.
Deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sobre operações que
executou, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB dá ensejo à aplicação da
multa prevista no Art. 107, inciso IV, alínea "f" do Decreto-Lei no 37/66,
combinado com artigo 14 da Instrução Normativa SRFB 102/1994.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de
Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.721334/2014-21
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.981 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.721334/2014-21

Trata o presente processo de auto de infração contra a empresa TRANSPORTES
AEREOS PORTUGUESES SA, para exigência da multa prevista no Art. 107, inciso
IV, alínea "f" do Decreto-Lei no 37/66, (...).
O depositário acima identificado deixou de prestar informação sobre carga armazenada,
ou sobre operações que executou, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB pela IN
no 102/1994, art.14, que determina que o depositário responsável conclua o
armazenamento e seu correspondente registro no Sistema MANTRA das cargas sobre
sua responsabilidade, no prazo de 12 (doze) horas após a chegada do veículo
transportador.
Foram relacionados os documentos em que evidenciam quando a autuada extrapolou o
limite de prazo estabelecido para cumprimento da obrigação, ou seja, dados extraídos do
sistema MANTRA (MAN-AUDIT e CONS-CARGA) e que embasaram o presente
lançamento: número identificador do conhecimento de carga aérea (HAWB ou AWB),
data e hora da chegada do veículo transportador, data e hora da respectiva
armazenagem, telas do sistema MANTRA; bem como cópias dos conhecimentos de
transporte.
De outra parte, após descrição dos fatos e minuciosas considerações acerca dos aspectos
legais relativos ao recebimento e armazenamento de cargas e fluxos operacionais, a
empresa impugnou o lançamento da seguinte forma, em síntese:
Que a INFRAERO procedeu à armazenagem conforme informações disponibilizadas
pelo Transportador, em cumprimento à normas e ao processamento e recebimento das
cargas. Que as informações foram informadas e registradas no sistema, não cabendo
caracterizar a não prestação de informações sobre a carga armazenada.
Que existe uma primeira etapa de recebimento da carga e uma segunda etapa de
desconsolidação, que é um processo posterior ao recebimento inicial da carga, já
realizado e recebido pelo depositário.
Que o “encerramento do armazenamento é a declaração do depositário de que toda a
operação de armazenamento foi concluída, ou seja, que nada mais tem a informar com
relação ao recebimento daquela carga.”
Que o depositário tão logo recebe as cargas no TECA emite o extrato do Termo (voo
ou veículo), segrega por conhecimento aéreo, realiza os fluxos pertinentes de
recebimento e transfere por meio eletrônico ou manual as informações no MANTRA.
Que os extratos anexados identificam a operação onde a carga é recebida, pesada,
registrada as avarias e armazenada. Que todos os procedimentos estão em conformidade
com a IN no 102/1994, art.6o, I, II e III, ratificados através dos artigos 13o e 14o da
mesma norma.  O encerramento do armazenamento, constante no MANTRA, é procedimento

qual o depositário informa no sistema os dados da carga que esteja sob sua custódia e,
também, é a evidência de que toda a operação de armazenamento foi concluída, ou seja,
que nada mais tem a informar com relação ao recebimento daquela carga. 
Que “se uma carga é recebida MASTER, e posteriormente desconsolidada em vários
filhotes e, ainda assim, mantém originalmente a informação da data/hora da chegada
do veículo, e o processo de desconsolidar pode ser realizado a qualquer tempo, dando
início a um novo processo de recebimento, pesagem e registro de avarias pelo
depositário, e estas informações ou seja, RECEBIMENTO DE MASTER, e
RECEBIMENTO DO FILHOTE, estão no MANTRA, o armazenamento destas cargas,
MASTER e FILHOTES, ocorrem em tempos diferentes.”
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.981 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.721334/2014-21

Que “não há como efetivamente atribuir única e exclusivamente ao depositário a
falta de informações ou do prazo de armazenamento, pois a DESCONSOLIDAÇÃO é
um 2° (segundo) momento, OU CARGAS TRÂNSITO até 48horas, realizados em carga
já manifestada, recebida e armazenada primeiramente, ou seja, carga consolidada e
SOB CONTROLE ADUANEIRO.” 
Que “As cargas relacionadas nas planilhas são cargas desconsolidadas, objeto de
segundo recebimento no TECA, pelo HAWB. Objeto de desconsolidação que podem, a
qualquer tempo, ser realizados pelo transportador, agente ou desconsolidador,
conforme prerrogativas de alteração estabelecidos em legislação."  Que
“A relação temporal utilizada para fins de identificação, classificação e
enquadramento, no caso, como descumprimento de prazo estabelecido para a
conclusão do armazenamento e registro, onde é atribuído ao depositário que deixou de
prestar informações sobre carga armazenada, NÃO PROCEDE.”  Que se tratou de
“CONFLITO SISTÊMICO, ou seja, tempo de recebimento MASTER
e no segundo momento, novo recebimento desconsolidado (filhotes).”  Que o CNPJ constante no

Regional da Infraero, de caráter administrativo, e não possui validação para
aplicabilidade da multa, visto não responder pelo recinto alfandegado 7911101.  Desta forma, por
requer NULIDADE do Auto de Infração.
É o que importa relatar.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, julgou improcedente a
impugnação do contribuinte. A decisão foi assim ementada:
EMENTA: CONTROLE ADUANEIRO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO NA FORMA E PRAZO ESTABELECIDOS.
Constitui infração administrativa a não informação tempestiva sobre as cargas
armazenadas, na forma e prazo estabelecidos no art. 14, da IN SRF no 102/1994,
conforme previsto no Decreto-Lei no 37/66, art.107, IV, “f”.
Inconformado com o resultado do julgamento o contribuinte ingressou com
Recurso Voluntário que replica os argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.

O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Preliminar
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.981 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.721334/2014-21

Preliminarmente o recorrente alega ter ocorrido prescrição intercorrente em razão
do procedimento administrativo ter ficado por mais de 7 anos sem movimentação, entre a
apresentação da impugnação e o julgamento da mesma.
A prescrição intercorrente é um assunto repetitivo no âmbito do Processo
Administrativo fiscal, fato que levou à aprovação da súmula CARF n.o 11, que assim dispõe:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Diante do exposto aplico a referida súmula e afasto a preliminar arguida.
Mérito
Conforme relatado, o presente processo trata-se de auto de infração em razão do
autuado ter deixado de prestar informação sobre carga armazenada, ou sobre operações que
executou, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB pela IN no 102/1994, art.14, que
determina que o depositário responsável conclua o armazenamento e seu correspondente registro
no Sistema MANTRA das cargas sobre sua responsabilidade, no prazo de 12 (doze) horas após a
chegada do veículo transportador.
A autuação esta enquadrada legalmente no art. 107, inciso IV, alínea "f" do
Decreto-Lei no 37/66 e pelo artigo 14 da Instrução Normativa SRFB 102 de 1994, com crédito
no valor de R$ 995.000,00 (novecentos e noventa e cinco mil reais).
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao operador portuário;
(...)
IN no 102/1994
Art. 14. O armazenamento de carga e o seu correspondente registro no Sistema deverão
estar concluídos no prazo de doze horas após a chegada do veículo transportador.
§ 1o O prazo a que se refere este artigo poderá ser alterado, em casos excepcionais, a
critério do Chefe da unidade local da SRF, não podendo exceder a vinte e quatro horas.
§ 2o Na hipótese de armazenamento de carga procedente de trânsito em veículo
terrestre, por comboio, o prazo de conclusão do armazenamento será contado a partir da
chegada do último veículo.
O Recurso Voluntário descreve acerca dos aspectos legais relativos ao
recebimento e armazenamento de cargas e fluxos operacionais e no que se refere a impugnação
específica à infração e descreve:
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.981 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.721334/2014-21

Então, não há como efetivamente atribuir única e exclusivamente ao depositário a falta
de informações ou do prazo de armazenamento, pois a desconsolidação é um 2.o
segundo momento, ou CARGAS DE TRÂNSITO até 48 horas, realizados em carga já
manifestada, recebida e armazenada primeiramente, ou seja, carga consolidada e SOB
CONTROLE ADUANEIRO.
Os seus “filhotes” que são prerrogativas legais, previstos e aplicáveis e, já sob controle
aduaneiro, não podem ser relacionadas com a falta de informações ou operações não
executadas.
As cargas relacionadas nas planilhas são cargas desconsolidadas, objeto de segundo
recebimento no TECA, pelo HAWB. Objeto de desconsolidação que podem, a qualquer
tempo, ser realizados pelo transportador, agente ou desconsolidador, conforme
prerrogativas de alteração estabelecidas em legislação.
Assim, ao efetivamente desconsolidador, o sistema mantém as informações originais da
carga recebida e, com isso, há claro conflito entre o recebimento, anteriormente
realizado MASTER, e o novo recebimento DO FILHOTE, bem como o
armazenamento, agora desconsolidado, ou trânsito.
A relação temporal utilizada para fins de identificação, classificação e enquadramento,
no caso, como descumprimento de prazo estabelecido para a conclusão do
armazenamento e registro, onde é atribuído ao depositário que deixou de prestar
informações sobre carga armazenada, NÃO PROCEDE.
O depositário cumpre no seu tempo em continuidade a outras interfaces todas as
informações sobre as cargas recebidas.
Assim, senhores julgadores, os elementos anexados demonstram ser suficientes para
REQUERER A NULIDADE do Auto de Infração, pois não se trata de deixar de prestar
informação sobre carga armazenada, MAS DE CONFLITO SISTÊMICO, ou seja,
tempo de recebimento MASTER e no segundo momento, novo recebimento
desconsolidado ( filhotes ).
Demonstram os anexos que as cargas foram efetivamente recebidas e armazenadas e,
diante das prerrogativas legais e da possibilidade de alteração, onde identificamos a
DESCONSOLIDAÇÃO das cargas já recebidas, armazenadas e validadas, como
elemento de inconformidade ante aos relatórios apresentados no AI.
Estes elementos, portanto, são suficientes para REQUERER a NULIDADE do Auto de
Infração, visto atribuir intempestividade e EXCLUSIVAMENTE À INFRAERO
responsabilização de processos, supostamente não informados, cujas evidências
anexadas não se sustentam.
Dessa forma, por absoluto conflito de informações, contidos no Auto de Infração,
requer a NULIDADE do feito, por absoluta inconsistência.
Em seu Recurso a recorrente alega que a desconsolidação é um segundo
momento, que sistemicamente não é separado e por essa razão consta como atraso na prestação
da informação, já que mantém as informações originais da carga recebida gerando conflito entre
o recebimento do MASTER, e o novo recebimento do filhote.
Ressalta ainda que as cargas objeto do auto são desconsolidadas e que a
desconsolidação, ou seja, a prestação da informação, podem, a qualquer tempo, ser realizadas
pelo transportador, agente ou desconsolidador.
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.981 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.721334/2014-21

Partindo da premissa que a carga desconsolidada é identificada pelas iniciais
HAWB e por isso são filhotes de um conhecimento MASTER, identificado pelas iniciais AWB,
tem-se que na planilha de e-fls. 37 a 45, tanto os conhecimentos MASTER quanto os filhotes
apresentam atraso na prestação da informação. Isso porque, conforme bem observado pelo
julgador a quo, a informação não pode ser prestada a qualquer tempo, nos termos da IN SRFB
102 de 1994, que assim dispunha antes das alterações realizadas pela IN RFB 1.479 de 2014:
IN SRF no 102/1994
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas
após o registro de chegada do veículo transportador.
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do
conhecimento genêrico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.
[...]
Observo que as fundamentações do julgador de piso não foram impugnadas pelo
recorrente que se limitou em replicar no recurso as mesmas razões da impugnação, quer sejam
essencialmente, aspectos relativos ao recebimento e armazenamento de cargas e os fluxos
operacionais, que promovem o controle das cargas provenientes do exterior, sem apresentar
provas capazes de alterar as razões do julgado, bem como deixou de impugnar especificamente
as alegações de que os prazos estabelecidos nas INs acima citada não foram cumpridas.
Em suma, a questão não permeia a falta de prestação de informações sobre a carga
armazenada, visto que foram informadas e registradas no sistema, mas sim a informação a
destempo do que reza as normas vigentes na época dos fatos, ou seja, “data e hora do
encerramento da armazenagem”.
Dentro desses fatos não há subsídios para reforma do entendimento proferido pela
Delegacia Regional de Julgamento que esta em consonância com a jurisprudência administrativa,
a exemplo do acórdão n.o 3402-006.733, de relatoria do Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes,
que por unanimidade negou provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/10/2008, 07/11/2008, 08/11/2008, 12/11/2008, 14/11/2008,
17/11/2008, 18/11/2008, 03/12/2008, 04/12/2008, 08/12/2008, 13/12/2008
INFRAÇÃO REGULAMENTAR. DEPOSITÁRIO. REGISTRO DE DADOS DA
CARGA EM DEPÓSITO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. MULTA.
APLICABILIDADE.
Aplica-se a multa aduaneira prevista na alínea “f” do inciso IV do art. 107 do Decreto
Lei n.o 37, de 1966 ao depositário que registra intempestivamente no sistema
informatizado competente a disponibilidade da carga recolhida sob sua custódia.
Nesse sentido a aplicação da multa esta regulamentada e prevista na legislação,
que tem como fim precípuo o poder de polícia aduaneiro, bem como não há que se falar em
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.981 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.721334/2014-21

nulidade do auto de infração que preenche os requisitos os artigo 591 do Decreto n.o 70.235 de
1972.
Diante do exposto, rejeito a preliminar e voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

Fl. 1628
DF CARF MF
Original